Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REFORMA DE IMÓVEL. OBRA NÃO FINALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO INSUFICIENTE A CARACTERIZAR OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.780,03 referente à devolução do valor pago em montante superior ao devido e também despesas com terceiros para a conclusão da obra não finalizada pela parte ré. Em seu recurso, discorrem acerca da importância da reforma do imóvel por razões pessoais em virtude do falecimento de um parente por Covid e face a urgência para ajuste das condições da residência, de modo que queriam ver o imóvel onde residem em boas condições de moradia e preservação, sendo que contrataram a parte ré pelo valor de R$ 22.000,00, a qual fixou o prazo de 30 dias para a sua conclusão. Contudo, a não conclusão do serviço ensejou danos na vida íntima dos moradores, que precisaram suportar o desgaste dos serviços inacabados e materiais de trabalho esquecidos dentro do imóvel, precisando contratar terceiro para a conclusão do serviço. Relatam que não se trata de mero aborrecimento, que o recorrido agiu de má-fé ao permanecer inerte e não cumprir as obrigações contratuais, mesmo recebendo quantia em montante superior ao contratado. Cita precedente da 2a Turma Recursal. Assim, pugnam pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Não obstante as partes sustentarem o abalo moral decorrente do sofrimento com a não conclusão da reforma do imóvel que consideravam urgente, sobretudo após o falecimento de um parente, acrescido do relato acerca do desgaste na tentativa infrutífera de que a parte ré cumprisse a integralidade do contrato, inclusive deixando serviços e materiais pendentes na sua residência, não se vislumbra o alegado dano moral.

IV. Isso porque a situação vivenciada configura tão somente o desdobramento do inadimplemento contratual, não superando o mero aborrecimento cotidiano decorrente da frustração com o contrato não cumprido na integralidade, não ensejando maiores consequências à personalidade ou dignidade dos autores. Apesar do inegável desgaste e descontentamento diante da reforma não concluída, a justificar a reparação material já fixada na sentença, constata-se a inexistência de desdobramentos suficientes a ensejar o abalo moral aos autores. Conquanto apurada que o inadimplemento contratual gerou desgaste aos autores, que estavam naquela época passando pelas dificuldades pessoais relatadas nos autos, reitera-se a ausência de abalo a direitos da personalidade, uma vez que o transtorno não foi suficiente para ofender a imagem, incolumidade física ou psíquica dos autores. Assim, escorreita a sentença que julgou inadequada a indenização por danos morais.

V. A existência de precedente da 2a Turma Recursal não é causa apta a sustentar a reforma da sentença, uma vez que não há identidade entre as demandas, visto que cada situação possui as suas respectivas peculiaridades, bem como porque aquele acórdão não possui efeito vinculante, de modo que inexiste óbice para que a presente Turma possa concluir pela ausência de dano moral no caso concreto.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.